Tribunal: TJDFT
Processo: 0700314-02.2020.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. NÃO EVIDENCIADA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE NA PROPORÇÃO ALEGADA. MAJORAÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite a revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.699 c/c art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

2. O Juízo a quo, na sentença da ação de revisão de alimentos ajuizada pelos alimentados, sopesando o incremento de suas necessidades dos alimentados e a alteração da capacidade financeira do alimentante, majorou a prestação alimentícia, de 20% (vinte por cento) para 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, mantendo a obrigação de custeio de 50% (cinquenta por cento) das despesas com material e uniforme escolares e de medicamentos não fornecidos pelo SUS.

3. Se o alimentante não mais possui vínculo empregatício formal, não é possível fixar os alimentos em percentual incidente sobre sua renda bruta, como pretendem os alimentados/apelantes, razão pela qual deve-se manter a obrigação alimentar em percentual incidente sobre o salário-mínimo.

4. Se o conjunto probatório dos autos demonstra que o alimentante tem condições de arcar com a obrigação alimentícia majorada em sentença e, sendo esse valor condizente com as novas necessidades dos alimentados, deve ser mantido o percentual arbitrado em sentença.

5. Recurso conhecido e desprovido.